Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724912-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ALVES DA CONCEICAO AGRAVADO: W MAIA IMOVEIS LTDA, OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ALVES DA CONCEICAO, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0019213-32.2014.8.07.0001, em que contende com W MAIA IMOVEIS LTDA. Por meio da decisão agrava, o juiz arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor da terceira interessada, Claudia Alves da Conceição, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, combinado com o artigo 81 do CPC, diante da reiteração de matéria já julgada nos autos de embargos de terceiro (ID 98277050): “Petição de Id 96893918 A terceira interessada, coproprietária do bem, solicita nova avaliação do imóvel e renova argumentos de impenhorabilidade de bem de família. 1- Quanto à avaliação do imóvel, observo que foi feita em maio de 2015 (Id 29645849 - Pág. 7), ou seja, há mais de 6 (seis) anos, de modo que assiste razão à interessada. Ademais, a coproprietária junta, em Id 96893924, avaliação de oficial de justiça vinculado a juízo trabalhista, do ano de 2019, em valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), o que reforça o argumento de que é necessária nova diligência. Dado que o feito já perdura por longo tempo, expeça-se, com urgência, novo mandado de avaliação do bem. Fica desde logo deferida a requisição de reforço policial, bem como ordem de arrombamento, caso se façam necessários ao fiel cumprimento do mandado de avaliação. Advirto a parte executada que caso comprovado eventuais embaraços ao cumprimento da medida poderão caracterizar-se como ato atentatório à dignidade da justiça, conduta que poderá ensejar a aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do débito em execução, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. 2- Quanto à impenhorabilidade do bem, verifico que já foi matéria invocada pela interessada em sede de embargos de terceiro (cópia da sentença em Id 29645876 - Pág. 1 a 8). A questão também foi objeto dos embargos à execução (cópia da sentença em Id 29645859 - Pág. 1 a 8) opostos pelo executado ALMIR. As matérias, ainda que ordem pública, não estão imunes ao efeito preclusivo da coisa julgada, conforme art. 505 e 507 do CPC. A reiteração da mesma questão revela conduta incompatível com a boa-fé e com a lealdade processual, criando incidente (objeção de pré-executividade) manifestamente infundado e protelatório. Ante o exposto, não conheço da objeção e arbitro multa por litigância de má-fé em desfavor da terceira interessada, CLAUDIA ALVES DA CONCEIÇÃO, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, c/c artigo 81 do CPC.” Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede que a reforma da decisão recorrida, por ser ilegal e injusto o pronunciamento judicial que arbitrou multa em desfavor da agravante ante a alegação de que ela tenha agido com má-fé processual. Sustenta que a parte agravante é coproprietária do imóvel, único bem de sua família onde residem, objeto de penhora aos autos no 0019213-32.2014.8.07.0001 em tramite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília autuado em face de seu companheiro Sr. Almir Xavier da Cruz. Assevera que, em ato de contrição, houve determinação de penhora do bem que é claramente um bem de família, por tanto legalmente considerado impenhorável. Tendo apresentado a sua impugnação, demonstrando os fatos aos quais levam o imóvel objeto de penhora a ser considerado um bem impenhorável, sem êxito em conseguir que a questão de ordem fosse analisada (cópia da sentença em Id 29645876 - Pág. 1 a 8), baseando-se em julgamento de embargos apresentado anteriormente pelo seu companheiro cópia da sentença em Id 29645859 - Pág. 1 a 8). Assevera que, diante dos aspectos processuais, o legislador foi taxativo quanto à previsão das hipóteses de litigância de má-fé, onde foi mais evidente na proibição de tais comportamentos conforme o art. 80 do Código de Processo Civil. Sustenta que em nenhum momento dos autos a parte agravante causou qualquer prejuízo ao agravado. Da mesma forma, não agiu de maneira perniciosa. Argumenta que não tendo a parte Agravante incorrido em deslealdade processual, deve a respeitável decisão ser reformada, para que seja anulada a condenação em litigância de má-fé, conforme descrito linhas acima. Caso o entendimento desta Colenda Corte seja pela manutenção da decisão, seja então minorada a multa aplicada para o mínimo vigente, considerando o alto valor da causa e a razão pela qual levou a parte agravante a requerer uma análise sobre a matéria. Por fim, alternativamente, pede a minoração da multa aplicada para o mínimo vigente, considerando o alto valor da causa. É o relatório. O recurso é tempestivo, foi instruído com a guia de preparo (ID 27823773) e com o comprovante de pagamento (ID 27823774), sendo dispensada a cópia integral dos autos da origem, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017 do CPC). No caso dos autos, a agravante se insurge contra a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, por ter promovido a reiteração de matéria já julgada nos autos de embargos de terceiro. Com efeito, a apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Com efeito, firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízoes, impõe-se a aplicação das disposições dos arts. 80 e 81, caput, do CPC. Confira-se: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Dessa forma, diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive julgadas na sentença dos embargos de terceiro no2015.01.1.070776-3, de ID 29645876 (que garantiu a meação da agravante e o direito de perceber 50% do produto da arrematação do bem), não há reparo quanto à imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem, a princípio. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator